Tribunal: TJMT
Processo: 1021551-83.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021551-83.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA ALVAREZ DOMICIANO PESSOA - CPF: 724.553.731-34 (APELADO), MARCELO PESSOA - CPF: 570.402.301-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), FERNANDA ALVAREZ DOMICIANO PESSOA - CPF: 724.553.731-34 (APELANTE), MARCELO PESSOA - CPF: 570.402.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – PLANO DE SAÚDE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – TRATAMENTO DE URGÊNCIA – HOSPITAL DE ALTO CUSTO – RESSARCIMENTO DE DESPESAS – PREVISÃO CONTRATUAL – LIMITES DA CLÁUSULA CONTRATUAL – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Demonstrada a urgência no tratamento, o consumidor pode buscar tratamento em hospital de alto custo não conveniado e obter o ressarcimento das despesas, no limite previsto em contrato.

A discussão sobre os valores a serem reembolsados não gera dano moral, abalo à honra ou à imagem do consumidor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020